Tribunal: TJBA
Processo: 8067302-21.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067302-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS FAZENDÁRIAS DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, relativo à execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia em face de Icaro Doroteia da Silva, para cobrança de crédito de natureza não tributária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa de natureza não tributária, à luz da distribuição de competências entre as Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador estabelecida na Lei Estadual nº 10.845/2007. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA) delimita expressamente as competências entre as varas fazendárias da Comarca de Salvador: as varas fiscais-tributárias processam execuções de créditos oriundos de obrigações tributárias (art. 70, I, "a"), enquanto as varas de matéria administrativa processam as demais causas em que o Estado e os Municípios sejam interessados (art. 70, II, "a"). 4. A certidão de dívida ativa indica crédito de natureza não tributária, o que afasta a competência das varas fiscais-tributárias e impõe o processamento do feito por uma das varas fazendárias com competência administrativa, nos termos do art. 130, §5º, inciso II, da LOJ/BA. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito de competência julgado procedente, para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar a Execução Fiscal nº 8028280-21.2023.8.05.0001. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa de natureza não tributária não se insere na competência das varas fazendárias tributárias, devendo ser processada por vara da Fazenda Pública com competência para matéria administrativa, nos termos do art. 70, II, 'a', e art. 130, §5º, II, da Lei Estadual nº 10.845/2007." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 70, I, "a", art. 70, II, "a", e art. 130, §5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8029604-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Seções Cíveis Reunidas, j. 2021, publ. 07/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8067302-21.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Suscitado o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator